Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-34.2018.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu visa à exclusão dos astreintes fixados e, subsidiariamente, sua redução.
2 – Obrigação de fazer. Fixação de astreintes. Ausência de preclusão. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo o art. 537 do CPC permite ao magistrado afastar ou alterar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença ou decisão, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018). O dispositivo da sentença determinou que os réus providenciassem “a baixa do CPF da autora vinculadas a dívidas junto ao CADIN/SP, DÍVIDA ATIVA DE SP, DETRAN/SP, cartórios de protesto títulos de SP, SPC, SERASA, cartório Distribuidor de ações Cíveis do TJSP (processo n. 4001261-75.2013.8.26.0001), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada restrição não baixada, até o limite inicial de R$ 2.000,00, por cada;” (ID 12220770). Tendo em vista que não houve o cumprimento da obrigação de fazer, o juiz aplicou integralmente a multa estabelecida, totalizando o valor de R$16.000,00 (ID 12220841). Após determinada a penhora dos valores bloqueados (ID 12220915), sobreveio recurso impugnando o valor da multa aplicada. Assim, conforme entendimento do STJ, ainda que não tenha ocorrido impugnação da multa no momento de sua aplicação, não se pode falar em preclusão ou coisa julgada da decisão que as fixou, de modo que o juiz pode afasta-la ou altera-la quando se tornar insuficiente ou excessiva.
3 – Astreintes. Valor excessivo. Redução. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). No caso, o valor da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer se mostra excessiva. Verifica-se que a obrigação de fazer poderia, de início, alcançar seu resultado prático com a expedição de ofícios, o que apenas ocorreu após o descumprimento da obrigação pelo recorrente, conforme decisão de ID 12220841. Contudo, não se mostra cabível a exclusão total dos astreintes aplicados, tendo em vista que não houve comprovação de impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada, de modo que o recorrente se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença. Assim, a redução da multa para R$ 5.000,00 é valor que melhor se adequa às circunstancias do caso concreto, que se mostra razoável e proporcional, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa de R$ 16.000,00 para R$ 5.000,00.
4 – Cálculo após a redução da multa. Desbloqueio de valores. Conforme decisão de ID 12220920, incluindo a multa inicialmente fixada em R$16.000,00, o valor devido pelas executas totaliza R$ 27.462,68. Os valores penhorados e depositados somam R$ 16.333,95. Assim, o valor remanescente atualizado foi penhorado na conta da segunda executada, no valor de R$ 11.503,94. Desse modo, considerando a redução da multa de R$16.000,00 para R$ 5.000,00, e tendo em vista o valor penhorado de R$ 11.503,94 (ID 12220914), libere-se, em favor do recorrente, a quantia de R$ 11.000,00, e mantenha-se o valor penhorado de R$ 503,94, em favor do autor.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W